Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721464-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: WPR LOTEAMENTO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA DESPACHO Intime-se o agravante a se manifestar a respeito do interesse recursal, tendo em vista que, após o proferimento da decisão agravada, os executados foram citados por edital (Id.206760065), e foi deferida, pelo juízo a quo, a pesquisa de bens pelos sistemas conveniados (Id.217268069), o que esgota o objeto recursal. Prazo: 5 dias. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 20:23:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora